Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735248-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS BARRETO DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICÍUS BARRETO DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0713583-42.2024.8.07.0020, deferiu a liminar de busca e apreensão. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifico que o agravante se qualifica como empresário e possui rendimentos. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar documentos que demonstrem os rendimentos auferidos. Desse modo, deverão ser juntados os seguintes documentos: a) Os extratos bancários dos três últimos meses. b) Informar o valor da sua renda mensal e juntar documentos. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora